Tribunal: TJMT
Processo: 1012111-42.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1012111-42.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: KATIUZA NATALIA GOMES DE JESUS
RECORRIDAS: GAZIN INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A e PANASONIC DO BRASIL LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 30/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO. REFRIGERADOR. PRAZO DE 30 DIAS PARA REPARO. DESCUMPRIMENTO. ART. 18 DO CDC. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. PRIVACÃO DE BEM ESSENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais em ação proposta por consumidora em face de comerciante e fabricante, em razão de vício em refrigerador adquirido, o qual foi retirado para reparo e não devolvido no prazo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da entrega do produto às fornecedoras para reparo; (ii) estabelecer se o prazo legal de 30 dias para conserto foi ultrapassado; (iii) determinar se a recusa da consumidora em receber o produto após o prazo configura exercício regular de direito; (iv) verificar se a conduta das fornecedoras enseja restituição de valores e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovada a entrega do produto para reparo por meio de confissão da própria fornecedora, que admite a retirada do bem na residência da consumidora em data certa.
4. O prazo de 30 dias previsto no art. 18, §1o, do CDC se inicia com a entrega do produto ao fornecedor, sendo irrelevante a data de abertura da ordem de serviço.
5. Constatado o descumprimento do prazo legal, pois o reparo foi concluído após o período de 30 dias.
6. Ultrapassado o prazo, nasce para o consumidor direito potestativo de optar pela restituição do valor pago, substituição do produto ou abatimento do preço.
7. A recusa da consumidora em receber o produto após o prazo não configura culpa, mas exercício regular de direito assegurado pelo CDC.
8. A privação prolongada de bem essencial, associada à falha na prestação do serviço e à necessidade de medidas administrativas e judiciais, configura dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O prazo de 30 dias para reparo de produto viciado inicia-se com a entrega ao fornecedor, sendo irrelevante a data de abertura da ordem de serviço. 2. Ultrapassado o prazo legal sem solução do vício, o consumidor pode exercer direito potestativo de exigir restituição, substituição ou abatimento do preço. 3. A recusa do consumidor em receber o produto após o prazo legal configura exercício regular de direito, não caracterizando culpa exclusiva. 4. A privação prolongada de bem essencial em razão de falha na prestação do serviço configura dano moral indenizável.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18, §1o; CPC, art. 323; CC, arts. 398 e 406.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012111-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KATIUZA NATALIA GOMES DE JESUS - CPF: 053.506.571-00 (RECORRENTE), HUGNEI SANTOS MORAES - CPF: 050.420.811-00 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - CNPJ: 77.941.490/0139-90 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - CNPJ: 04.403.408/0001-65 (RECORRIDO), PAULO CARLILY QUEIROZ SILVEIRA - CPF: 379.256.628-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026